Tribunal: TJES
Processo: 5014332-69.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014332-69.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIULLIANO CASTHELOGE COUTINHO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER S/A
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5014332-69.2022.8.08.0048

Recorrente: GIULLIANO CASTHELOGE COUTINHO

Recorrido: BANCO SANTANDER S/A

Relator:

DR. FELIPE LEITÃO GOMES

V O T O S

RELATOR - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GIULLIANO CASTHELOGE COUTINHO
contra sentença de piso que julgou improcedente o pedido de reparação de danos morais decorrente de demora em atendimento em instituição bancária. No caso, sustenta que o prazo de atendimento foi superior ao previsto em legislação municipal e, por isso, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o banco recorrido deverá indenizar o recorrente por danos morais devido a espera por atendimento em agência bancária.

Sem maiores delongas, em se tratando de atendimento em fila de banco, sua demora excessiva, de regra, não é fato que enseja a caracterização de dano moral indenizável.

Pois bem, não ficou demonstrado nos presentes autos, abalo moral capaz de afetar o direito à personalidade do recorrente, isto é, que a espera demorada em fila de atendimento tenha afetado intensamente o equilíbrio psicológico deste.

Assim, a mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização.

Pois conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.

Desse modo, entendo que os fatos descritos no caso concreto não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto.

Por fim, observo que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
da forma pretendida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)